Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PAD DECLARAÇÃO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
I - Não sendo o agravante formalmente intimado da decisão, dela tomando conhecimento ao prescrutar o feito, não há que se falar em intempestividade do recurso.
II - Se o PAD observou as garantias da ampla defesa e contraditório, sendo o interno ouvido na presença de advogado e tendo apresentado a defesa escrita, não há qualquer irregularidade a ser sanada.
III - Comprovado no PAD que o agravante retirou as lâminas de aparelho de barbear para cortar o cabelo de outros internos, o que lhe era permitido, porém deixou de devolvê-las ao final do procedimento, como lhe era exigido, conclui-se que ele praticou a falta grave tipificada no art. 50, III, da LEP, o que determina a homologação da falta com aplicação dos consectários (arts. 112, § 6o e 127, da LEP).
IV – Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.